Tribunal: TJES
Processo: 5000325-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000325-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mecanorte Construções e Empreendimento Ltda em face do Acórdão inserido no id 2473470, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

Nas razões de seu recurso (id 2609757) a sociedade empresária Embargante aduz, em resumo, que há omissão no Acórdão quanto ao pedido de condenação da Embargada ao pagamento de honorários de advogado.

Contrarrazões no id 2776114 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 05 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mecanorte Construções e Empreendimento Ltda em face do Acórdão inserido no id 2473470, que está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA POR UNANIMIDADE. DEPÓSITO PARA FINS DE ISENÇÃO DA MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 520, § 3º, DO CPC. CAUÇÃO PARA VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 521, III, DO CPC. VALORES INCONTROVERSOS. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE N.º 47 DO E. STF. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os motivos apontados pelo órgão julgador, ainda que importantes, não fazem coisa julgada, com muito mais razão também não se submetem aos efeitos da preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto rejeitada por unanimidade de votos. 2. Cumprimento provisório X cumprimento definitivo de sentença. Depósito do valor incontroverso para fins de se isentar, ou não, de multa e de honorários de advogado. 3. Conforme entendimento do c. STJ, o “depósito judicial do valor previsto no art. 520, §3º, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea”. 4. Não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença. Incidência, na espécie, do art. 521, I e III, do CPC e da Súmula Vinculante n.º 47 do e. STF. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido em parte para dispensar a prestação de caução para levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos. Maioria de votos. (Id 2485890).

Nas razões do recurso em julgamento (id 2609757) a ora Embargante aduz, em síntese, que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a ausência de enfrentamento do pedido de condenação da Embargada (CESAN) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – que também seriam devidos no Cumprimento Provisório de Sentença.

Segundo defende a Embargante:

“Sem maiores delongas, e como se pode verificar dos pleitos formulados na exordial do agravo de instrumento, além dos pedidos de dispensa de caução, honorários sanção do art. 523, §1º, do NCPC, da multa de 10% prevista no citado dispositivo legal, também foi pleiteada a condenação da Cesan – TAL QUAL SOFREU A MECANORTE – em honorários advocatícios SUCUMBENCIAIS, previsto no artigo 85, §1º, do NCPC.

(...).

Ressalta-se, por oportuno, que os honorários ora pleiteados são devidos pela LITERALIDADE do artigo 85, §1º, do NCPC.” (Páginas 04-08).

Com a devida vênia da Embargante, simplesmente não existe, data maxima venia, a omissão por ela apontada. Em verdade, o requerimento de honorários formulado nas razões recursais do Agravo de Instrumento foi objeto de expressa e extensa manifestação no substancioso voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana (precisamente no id 1696494).

Assim, se houve expressa manifestação sobre o ponto tido pela parte Embargante como omisso, simplesmente não se há falar em omissão sanável pela via estreita dos Embargos de Declaração, modalidade recursal inadequada para buscar o reexame da questão decidida pelo Tribunal. Neste mesmo sentido:

(...). 1.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.724/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022). (Sem grifo no original).

(...). II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.). (...) V -
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017). (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.572/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). (Sem grifo no original).

(...). À luz do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2.
Nos presentes declaratórios, a parte embargante afirma, em síntese, omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação da multa contida no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Dos próprios argumentos apresentados nos aclaratórios, verifica-se não se tratar de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado, o que se reputa incabível nesta via recursal
. (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.510.897/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). (Sem grifo no original).

Ademais, convém salientar que o Agravo de Instrumento foi interposto pela ora Embargante em face de uma série de Decisões integrativas, haja vista as sucessivas oposições de aclaratórios na origem – vide a “cronologia” dos citados atos decisórios na página 12 das razões do Agravo (id 971861).

De todas estas Decisões, para fins de honorários previstos, como pretende a Embargante, no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), impende destacar aquela reproduzida no id 973468, na qual o MM. Juiz, dentre outras conclusões, acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Embargada e, com isso, reconheceu:

“(...) um excesso no valor executado de R$ 959.370,82 reais, sobre os quais deverão incidir 10% de honorários advocatícios em favor do patrono da executada.” (Página 08 do id 973468).

A despeito do inconformismo da Embargante com sua condenação ao pagamento da verba honorária aos Patronos da Embargada – inconformismo este, destaca-se, que não se enquadra como omissão –, o fato é que a Impugnação foi parcialmente acolhida com reconhecimento de excesso de execução de valor considerável.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o entendimento, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (posteriormente sumulado, consoante enunciado n.º 519), de que o Exequente deve pagar honorários aos Advogados do Executado quando do acolhimento, ainda que parcial, da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011). (Sem grifo no original).

Nada obstante o citado entendimento tenha sido firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o STJ continua a adotá-lo na vigência do atual CPC, como se vê, dentre outros, no seguinte precedente (aqui empregado a contrario sensu):

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015. 1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 519 do STJ). 1.1
Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1º, do NCPC a fixação de honorários advocatícios
. 2. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.859.220/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 23/6/2020). (Sem grifo no original).

Pela relevância do tema, peço vênia para citar o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Buzzi no precedente em comento:

“
2.
O Tribunal a quo, ao dar provimento ao agravo de instrumento manejado pelo exequente asseverou serem cabíveis os honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tendo em vista a resistência dos devedores em cumprir a obrigação que lhes foi imposta.

Referido entendimento contrasta com a jurisprudência desta Corte firmada na vigência do CPC/1973, no qual estabelecido que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 519 do STJ e do REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 (tema 408).

Em que pese tal entendimento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, vislumbra-se plausível a sua manutenção também para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1º, do NCPC a fixação de honorários advocatícios.

O artigo 85 do Código de Processo Civil é taxativo ao trazer em seu texto os casos de cabimento, in verbis:

'Art. 85 (...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.'

Nesses termos, caberá a sua fixação nas hipóteses do § 1º do art. 85, salvo quando o cumprimento se der contra a Fazenda Pública para expedição de precatório e não tenha sido impugnada, oportunidade na qual incide o disposto no § 7º do art. 85.

Assim, tomando como base o disposto na legislação de regência, a partir do momento que transcorre o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, torna-se necessário o requerimento para a execução forçada, oportunidade na qual ocorre a imposição de novos honorários para remuneração do advogado constituído.”

Como se vê, a possibilidade de imposição de novos honorários – conforme previsão do art. 85, § 1º, do CPC – não implica, necessariamente, na sua adoção, sobretudo quando, como ocorre no caso dos autos, a parte Executada/Impugnante/Agravada/Embargada apresenta Impugnação e consegue, com o acolhimento de sua irresignação, redução substanciosa do valor executado – daí o direito à verba honorária pelos Patronos da parte vitoriosa (no caso, a Embargada).

Destarte, porque houve manifestação expressa sobre o ponto tido pela Embargante como omisso, bem assim porque a condenação da própria Embargante ao pagamento de honorários aos Patronos da Embargada – incidentes sobre o valor executado em excesso – é correta e devida pelo acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, nos termos do art. 1.025 do CPC, considero “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento”.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, tendo em vista inexistir omissão a ser sanada no acórdão objurgado a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais, pretendendo o embargante, na realidade, rediscutir a matéria que foi extensamente debatido no julgamento anterior.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o ponto tido pela parte como omisso é expressamente enfrentado pelo Órgão Julgador. 2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “os embargos de declaração não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.724/SP). 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.